Tribunal: STF
Processo: ARE 1383913
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Confira-se, a propósito, trecho do voto da Juíza Relatora:



    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem análise do mérito, proferida em ação, na qual pretendia fosse determinado ao primeiro réu – plano de saúde – autorização e custeio de suas internações em UTI/CTI, sem limitação temporal, junto ao hospital, segundo réu, e, no caso de falta de vaga, em qualquer hospital credenciado, bem como a realização e custeio de todos os procedimentos e medicamentos de urgência que fossem necessários, até seu total restabelecimento. Subsidiariamente, requer que os outros réus, Estado e Município do Rio de Janeiro, promovam sua transferência em transporte adequado, para a internação em um centro de terapia intensiva em hospital da rede pública, além de custear, até a efetiva transferência, sua internação no hospital particular réu, e que este preste com máxima eficiência todos os serviços médicos necessários à manutenção de sua vida. Requer ainda sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais que limitam temporalmente a prestação do serviço de assistência de saúde, a confirmação da decisão antecipatória e a condenação do 2º, 3º e 4º réus ao pagamento de R$47.700,00, a título de danos morais.



    Inicialmente, necessário se faz destacar que a extinção no que tange aos dois primeiros réus – plano de saúde e hospital – lastreou-se no entendimento da impossibilidade de ocuparem o polo passivo da demanda.



    Já, no que tange aos entes públicos/réus, Estado e Município do Rio de Janeiro, a resolução sem análise do mérito foi baseada no reconhecimento da falta de interesse de agir da autora em relação a estes.



    Desse modo, no que tange aos dois primeiros réus, pessoas jurídicas de direito privado, ocupantes do polo passivo da presente demanda, impende tecer algumas considerações.



    Por certo, não se desconhece o atual entendimento que não há óbice de permanência de pessoa natural, inclusive incapaz, bem como pessoa jurídica de direito privado no polo passivo de processo em trâmite pelo rito especial da Lei n° 12.153/09, consoante julgamento proferido em Incidente de Assunção de Competência, abaixo mencionado, por este E. Tribunal de Justiça.



    Assim, admitida a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, juntamente com as pessoas jurídicas de direito público, expressamente previstas no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153/09, eis que houve julgamento, na data de 17/02/2020, nos autos nº 0053667- 03.2017.8.19.0000, afetado ao Incidente de Assunção de Competência nº 3, tendo sido o referido tema apreciado, sendo definida a seguinte tese: "É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja este pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos juizados especiais da fazenda pública."



    Com efeito, diante do que dispõe o artigo 947, §3º, do CPC, a referida tese é de observância obrigatória a todos os juízes e órgãos fracionários vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Em sendo assim, tendo sido esta ação distribuída no ano de 2018 e a sentença proferida em 10/02/2020, data anterior ao supramencionado julgamento do IAC, ocasião em que vigorava entendimento, lastreado nos termos do Enunciado 31 do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017, deve ser mantida a extinção quanto a estes réus. [...]



    (...)



    Desse modo, cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação às pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso dos primeiro e segundo réus, com o prosseguimento somente no tocante aos entes públicos.



    No que concerne aos demais réus, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, deve ser afastado o reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte autora, ora recorrente, com relação a estes ocupantes do polo passivo.



    No caso, a parte autora formulou pedido específico, ainda que em caráter subsidiário, no tocante a estes réus, eis que requereu na inicial fossem responsáveis ambos pelo custeio de sua internação no hospital particular, segundo réu, enquanto não efetivassem a também pleiteada transferência para nosocômio da rede pública, em transporte adequado. Ainda, formulou pedido de cunho indenizatório, pleiteando compensação, a título de danos morais, direcionado também a estes dois réus. 



    Portanto, evidencia-se o interesse da parte autora no que tange a estes dois réus, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, razão pela qual deveria ser analisado o mérito dos pleitos a eles direcionados.



    Impõe-se, pois, o afastamento da extinção, sem análise do mérito,apenas no tocante aos entes públicos.



    Por fim, impende destacar que não se deve aplicar a teoria da causa madura ao caso, sob pena de supressão de Instância” (eDOC 5, pp. 5-8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXXII, LIV e LV; 93, inciso IX; 175; 196 e 198, todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Turma Recursal deixou de analisar as alegações da ora recorrente, sobretudo com relação ao argumento de inobservância da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desprovendo Recurso Inominado por voto que não se amolda ao suscitado Incidente de Assunção de Competência.



    Assim, requer a seja declarada “A NULIDADE DOS ACÓRDÃO RECORRIDO, determinando-se a BAIXA DOS AUTOS à 2ª Turma Recursal Fazendária no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que proferiram Acórdão devidamente fundamentado em que se enfrentem efetivamente as razões que lhes foram suscitadas em sede de Recurso Inominado e de Embargos de Declaração, com observância no contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”. (eDOC 8, p. 12)



    Ademais, sustenta-se que “o Acórdão ora vergastado erroneamente afastou o entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Incidente de Assunção de Competência de nº 0053667-03.2017.8.19.0000, de lavra do eminente Desembargador Alexandre Freitas Câmara, fixando a tese jurídica, nos termos do art. 947, § 3º, do CPC, e dotada de eficácia vinculante de ser admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja este pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos juizados especiais da fazenda pública”. (eDOC 8, p. 13)



    Por fim, alega-se contradição externa da 2ª Turma Recursal na análise da possibilidade de litisconsórcio entre pessoas jurídicas de direito público e de direito privado em ações que tramitam no juizado especial fazendário.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou ser evidente o interesse jurídico no que tange aos réus, Estado do rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, determinando o afastamento da extinção, sem análise de mérito. Entendeu também que os dois primeiros réus, pessoas jurídicas de direito privado, deveriam ser excluídos dos autos diante da impossibilidade de ocuparem o polo passivo.



    Além disso, determinou a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão de segundo grau:



    “Inicialmente, necessário se faz destacar que a extinção no que tange aos dois primeiros réus – plano de saúde e hospital – lastreou-se no entendimento da impossibilidade de ocuparem o polo passivo da demanda.



    Já, no que tange aos entes públicos/réus, Estado e Município do Rio de Janeiro, a resolução sem análise do mérito foi baseada no reconhecimento da falta de interesse de agir da autora em relação a estes.



    Desse modo, no que tange aos dois primeiros réus, pessoas jurídicas de direito privado, ocupantes do polo passivo da presente demanda, impende tecer algumas considerações.



    Por certo, não se desconhece o atual entendimento que não há óbice de permanência de pessoa natural, inclusive incapaz, bem como pessoa jurídica de direito privado no polo passivo de processo em trâmite pelo rito especial da Lei n° 12.153/09, consoante julgamento proferido em Incidente de Assunção de Competência, abaixo mencionado, por este E. Tribunal de Justiça.



    Assim, admitida a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, juntamente com as pessoas jurídicas de direito público, expressamente previstas no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153/09, eis que houve julgamento, na data de 17/02/2020, nos autos nº 0053667- 03.2017.8.19.0000, afetado ao Incidente de Assunção de Competência nº 3, tendo sido o referido tema apreciado, sendo definida a seguinte tese: "É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja este pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos juizados especiais da fazenda pública.



    Com efeito, diante do que dispõe o artigo 947, §3º, do CPC, a referida tese é de observância obrigatória a todos os juízes e órgãos fracionários vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Em sendo assim, tendo sido esta ação distribuída no ano de 2018 e a sentença proferida em 10/02/2020, data anterior ao supramencionado julgamento do IAC, ocasião em que vigorava entendimento, lastreado nos termos do Enunciado 31 do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017, deve ser mantida a extinção quanto a estes réus. [...]



    (...)



    Desse modo, cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação às pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso dos primeiro e segundo réus, com o prosseguimento somente no tocante aos entes públicos.



    No que concerne aos demais réus, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, deve ser afastado o reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte autora, ora recorrente, com relação a estes ocupantes do polo passivo”. (eDOC 5, p. 6-7)



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Em seguida, ao realizar o juízo de admissão do recurso extraordinário, o Tribunal a quo entendeu que, à especie, aplica-se a súmula n. 279 desta Corte.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário: 



    “Por fim, em relação às demais questões, o atento exame das razões recursais revela que a parte recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos.



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do verbete n. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório” (eDOC 10, p. 4)



    Assim, como consignado na decisão supramencionada, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1312080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022. 5. Embargos de declaração rejeitados”(ARE 1158085 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIDA PREGRESSA. IRMÃOS. DANO MORAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: ARE 736883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/10/2013, RE 609.588AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10/5/2011. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “(..) As regras do certame são de caráter geral e devidamente publicadas no respectivo Edital. A pesquisa social da vida do candidato é realizada por agentes públicos e o relatório gerado traduz um ato administrativo com presunção de legitimidade e legalidade. Nessa toada, de posse da certidão e do ofício acostado às fls. 79/93, incumbe ao autor comprovar a inexatidão do ato administrativo, o que não ocorreu nos presentes autos. Todos os dados arquivados com o réu foram devidamente divulgados nestes autos, restando ao autor a comprovação de que não estava envolvido com indivíduos que praticam pequenos furtos. Tais documentos descrevem, com precisão, a investigação realizada pela autoridade competente. Além destes, pode-se apontar como indício de um possível ilícito o Registro de Ocorrência acostado às fls.57/59. Portanto, o autor não demonstrou a inexatidão dos dados constantes no procedimento administrativo. Frise-se, ainda, que o procedimento administrativo é sigiloso, e o responsável pela divulgação do conteúdo da certidão, segundo o réu, foi o próprio candidato do certame, a saber, o irmão do autor, o qual sequer impugnou o ato administrativo. Não resta dúvida, então, quanto à rejeição do pedido do autor. Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei n. 12.153/09), do artigo 55, da Lei n. 9.009/95. P.R. I.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 782648 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.5.2014)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente